Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705018-43.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR LUIS ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NATUREZA LEVE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva por meio do laudo pericial e demais provas colacionadas durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima, que narrou de forma coerente e consistente as agressões sofridas, mostra-se correto o decreto condenatório. 2. Demostrada a gravidade das lesões, consistentes em corte extenso e profundo no antebraço da vítima, com potencial para causar sequelas permanentes, além de comprovada a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, deve ser afastada a tese de desclassificação do delito para lesão corporal leve. 3. Considerando a elevada culpabilidade do agente, evidenciada pela dinâmica do crime e o dolo em sua conduta, bem como as graves consequências do delito para a vítima, que ultrapassam a normalidade do tipo penal, revela-se acertada a análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Aplicada pena superior a 2 anos de reclusão e valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, tornam-se incabíveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). 5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 do Código Penal, defendendo presentes os requisitos para a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena; b) artigo 77, também do Código Penal, asseverando que, no caso dos autos, mostram-se preenchidos os requisitos para a suspensão condicional da pena; c) artigo 168 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de exame complementar imprescindível para justificar a incidência da qualificadora prevista no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal – incapacidade para as ocupações habituais da vítima por mais de 30 (trinta) dias. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 77, ambos do Código Penal, pois verificar a presença dos requisitos para a suspensão condicional da pena ou para a fixação de regime aberto para seu cumprimento demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de violação ao artigo 168 do CPP, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, “no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias” (AgRg no HC n. 913.680/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012